Tribunal: TJSP
Processo: 0001224-98.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Decisão impugnada que concedeu ao sentenciado o livramento condicional. Pedido ministerial de pagamento prévio da pena de multa como condição para a obtenção do benefício. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal que não se aplica ao caso em concreto. Negado provimento ao recurso.